Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-88.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1005519-88.2016.8.11.0003
RECORRENTE MARCELO ZANDONADI
RECORRIDO GUSTAVO PATRIOTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48838974) interposto por MARCELO ZANDONADI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 34968461):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).
[...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”.
O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.
Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.” (N.U 1005519-88.2016.8.11.0003, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 40984997) foram rejeitados conforme ementa de ID 42782007.
Alega violação aos artigos 2o e 18 do Decreto Regulamentar n. 59.566/66; 95, inciso XI, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra); 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de declarar nula a cláusula sétima do contrato de arrendamento rural, que estipulou o pagamento em produto, e, em consequência da ausência da liquidez e da exigibilidade do contrato, seja declarada a nulidade da execução embargada.
Recurso tempestivo (ID 48898480) e preparado (ID 48905979).
Sem contrarrazões conforme ID 52137953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 2o e 18 do Decreto Regulamentar n. 59.566/66; 95, inciso XI, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra); 783 e 803, inciso I, ambos do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade de declarar nula a cláusula sétima do contrato de arrendamento rural, que estipulou o pagamento em produto, e, em consequência da ausência da liquidez e da exigibilidade do contrato, seja declarada a nulidade da execução embargada.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] O parágrafo segundo da cláusula sétima estabelece que “Poderá o ARRENDANTE, a sua livre escolha optar pelo recebimento do arrendamento em moeda corrente nacional computando o preço do produto ao valor da soja disponível, na média aritmética do preço estipulado pelas empresas CARGILL, BUNGE e ADM na cidade de SINOP, equivalente a condição FOB sobre rodas, limpa e seca na Fazenda Patriota”.
O parágrafo terceiro ainda dispõe: “Fica estabelecido que a entrega do produto ou o pagamento em moeda corrente nacional do arrendamento se dará no início da colheita impreterivelmente até o dia 30 de março de cada ano”.
Nesses termos, dos argumentos perpetrados tem-se que embora o decreto mencione a celebração do arrendamento rural com pagamento em dinheiro, tem-se que diante da celebração do contrato, as partes tinham conhecimento pleno da legislação e por livre vontade estabeleceram a obrigação de pagar em sacas de soja.
O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais.
[...]
Com relação a hipótese dos autos, a lei no 11.443/2007, alterou parte do Estatuto da Terra permitindo a fixação da renda em dinheiro ou no seu produto equivalente:
[...]
Assim, ainda que o parágrafo único do artigo 18 da lei Federal no 4.504/64 veda a fixação do valor do arrendamento em produto, há uma divergência do dispositivo com a nova redação citada do artigo 95 do mesmo diploma legal.
O que se vê é a adequação da norma aos usos e costumes na região, bem como aliado ao fato da vontade das partes ao celebrarem o contrato de arrendamento e fixar o pagamento da renda anual em produto (sacas de soja).
Assim, não há inexigibilidade do título, pois ausente qualquer vício a macular a vontade das partes. Considera-se ainda que os artigos 113 e 422 do Código Civil preleciona:
[...]
No tocante a liquidez do título assevera o apelante que a fixação do preço do contrato em produto retira por completo a liquidez da dívida executada; não participou da negociação acima mencionada, dela participaram o Sr. Vanderlei José Cioni (Arrendatário), a empresa a AMAGGI e o próprio Sr. Gustavo Patriota (Arrendante), ora apelado; dessa negociação resultou a venda dos 1.500.000kg de soja em grãos (25.000 sc/60kg) pela quantia de R$ 1.425.000,00, que o apelado agora quer cobrar como se fosse por este devida e como se fosse uma quantia que desse liquidez ao contrato exequendo.
O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível.
A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s.
A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.
Assim, constata-se que, da notificação emitida ao executado, ora apelante constou o valor expresso em dinheiro de acordo com previsão contratual acima citada, e, também, quando firmado contrato de compra e venda de soja com a AMAGGI Exploração e Importação Ltda., para pagamento da quantia de 25.000 sacas de soja, no mesmo prazo do vencimento do contrato de arrendamento, resultou a quantia de R$ 1.425.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco reais), entabulando valor líquido e certo ao objeto da execução.
Desse modo, o título se apresenta líquido, certo e exigível. (ID 34968460 – p.2/5)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez e da exigibilidade do título que embasa a execução exige o reexame fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do contrato de arrendamento pactuado entre as partes, providências vedadas na via especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. Precedentes.
2. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1465694/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (g.n.)
Registre-se, ainda, estar prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX